Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. A jurisprudência do colendo STJ entende que se a autoria do feito pertence ao consumidor, lhe é permitida a escolha do foro que melhor possa salvaguardar seus interesses. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.
2. Na hipótese, o autor consumidor possui domicílio na cidade de Taguatinga/DF, e a ré possui sua sede na cidade de São Paulo/SP, tratando-se de uma situação processual abusiva ao ajuizar a ação em Brasília/DF, foro diverso do que aceito pela legislação e doutrina pátria.
3. Refuta-se a alegada prevenção entre as demais ações propostas pelo autor, eis que todos os processos movidos pelo demandante foram separadamente instruídos levando em conta as particularidades de cada ato ilícito supostamente praticado pelos réus, não havendo relação de prejudicialidade tampouco a possibilidade de julgamentos contraditórios. 3.1. No caso em análise, não há sequer identidade de partes, uma vez que somente o autor é o mesmo para ambos os processos, tampouco há risco de decisões conflitantes que possam justificar a reunião dos feitos.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga.